Tribunal: TJSP
Processo: 2019429-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Sustação dos efeitos do protesto – Hipótese em que não se vislumbra a probabilidade do direito alegado – Correto indeferimento da medida – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175014
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2019429-21.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante HSGEO
CONSULTORIA - EIRELI EPP, é agravado PAULO ROBERTO FELTRIM DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente), FERNANDO SASTRE REDONDO E FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019429-21.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 33.703
AGRV.No: 20194429-21.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (F. CENTRAL CÍVEL - 35a VARA CÍVEL)
AGTE. : HSGEO CONSULTORIA EIRELI EPP
AGDO. : PAULO ROBERTO FELTRIM DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR: DANIEL DEMIDIO MARTINS
TUTELA DE URGÊNCIA Sustação dos efeitos do protesto
Hipótese em que não se vislumbra a probabilidade do direito
alegado Correto indeferimento da medida Decisão mantida
Recurso não provido.
Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls. 18, que
indeferiu tutela de urgência para sustação dos protestos.
Em síntese, insiste na concessão da tutela de urgência, uma vez que
presentes os requisitos para tanto. Informa que foi desfeito o negócio jurídico que levou à
emissão das notas promissórias, motivo pelo qual são indevidos os protestos efetivados em
seu nome. Afirma que a manutenção dos protestos está lhe gerando diversos prejuízos.
Pugna pelo provimento do recurso.
Recurso tempestivo e preparado.
Dispensadas as informações e a contraminuta.
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de título movida por
HSGEO CONSULTORIA EIRELI EPP em face de PAULO ROBERTO FELTRIM DE
OLIVEIRA.
A decisão agravada indeferiu tutela de urgência para sustação dos
protestos.
O recurso não comporta provimento.
À luz do art. 300, do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou
risco ao resultado útil do processo.
Na hipótese, a análise em sede de cognição sumária permite divisar a
inexistência dos requisitos para justificar o deferimento da tutela.
A Agravante não nega a relação jurídica estabelecida com o
Agravado. Apenas afirma que, em razão de desentendimentos havidos entre o Requerido e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019429-21.2020.8.26.0000 -Voto no
3
o outro sócio, a Agravante houve por bem desfazer o negócio jurídico que deu ensejo à
emissão das notas promissórias.
Ocorre que nada há nos autos a macular a existência dos títulos
levados a protesto, mormente em se verificando que eventual divergência entre os sócios
não pode alterar as relações jurídicas envolvendo terceiros.
As questões suscitadas pela Agravante dizem respeito ao mérito da
ação e demandam dilação probatória, fugindo do âmbito deste recurso.
Logo, não sendo negada a relação jurídica subjacente, por ora, não é
possível verificar o caráter indevido dos protestos.
Como muito bem disposto pelo Magistrado a quo:
“Embora não seja ilícita a discussão quanto ao
negócio subjacente, é ônus do devedor comprovar a inexistência de
justa causa da cobrança, o que, por ora, não foi feito sequer de
forma indiciária. Há, apenas, prova de desentendimentos
societários, mas sem qualquer demonstração de que os títulos foram
emitidos neste contexto.” (fls. 18).
Assim, não restou caracterizada a probabilidade do direito da
Agravante, o que leva à manutenção integral da decisão agravada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Mário de Oliveira
Relator
Assinatura Eletrônica